Tribunal: TJDFT
Processo: 0735245-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735245-95.2019.8.07.0001 RECORRENTE: EDNALDO EVANGELISTA DOS SANTOS FILHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÕES CORPORAIS. NATUREZA LEVE E GRAVE. DUAS VÍTIMAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CULPOSA OU LEVE. INVIÁVEL. DIMINUIÇÃO DE PENA. DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO. NÃO RECONHECIDA. DOSIMETRIA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REGIME INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os depoimentos prestados pelas vítimas de forma uníssona na fase judicial, corroborados pelo laudo de exame de corpo de delito, demonstram que a conduta do acusado se amolda aos tipos penais dos art. 129, § 1o, inciso II, e art. 129, caput, ambos do Código Penal, devendo ser mantida a condenação. 2. É incabível a desclassificação da conduta para lesão corporal culposa ou leve quando o laudo de exame de corpo de delito atesta, com clareza, o perigo de vida ao qual a vítima foi submetida com a ação do acusado. 3. Incabível a incidência da causa de diminuição, prevista no § 4o do art. 129 do Código Penal, quando demonstrado que o crime de lesão corporal, comprovado por exame de corpo de delito, não foi praticado pelo réu sob o domínio de violenta emoção e sequer em reação a injusta provocação por parte da vítima. (Precedentes). 4. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando o réu não admite a prática do crime. 5. Incabível a suspensão condicional da pena, tendo em vista o quantum da reprimenda aplicada e a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais, nos termos do artigo 77 do Código Penal. 6. Deve ser mantido o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda, considerando duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do § 3o do art. 33 do Código Penal. 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 129, §1o, incisos I e II, do Código Penal, pleiteando a desclassificação do crime de lesão corporal de natureza grave para o de lesão corporal de natureza leve, tendo em vista a ausência de provas para fundamentar o primeiro tipo penal. Afirma que o laudo pericial, realizado por via indireta, mediante a análise de cópia do prontuário de internação hospitalar da vítima, foi genérico e insuficiente para sua condenação; b) artigo 59 do Código Penal, asseverando que a incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias e o perigo de vida são elementos inerentes ao próprio tipo penal de lesão corporal de natureza grave, que não podem servir para a negativação da culpabilidade e a consequente exasperação da pena; c) artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, defendendo que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea uma vez que foi utilizada como fundamento para sua condenação; d) artigo 129, §4o, do Código Penal, requerendo a aplicação da causa de diminuição da pena, por ter agido sob o domínio de violenta emoção; e) artigo 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal, sob o argumento de que o regime inicial de cumprimento da pena deve ser o aberto, pois a presença de circunstância judicial desfavorável não impõe a obrigatoriedade de estabelecer regime mais gravoso. Alternativamente, pede seja aplicada a suspensão condicional da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, na interposição do recurso especial, com fundamento no art. 105, inciso III, da Constituição Federal, é preciso particularizar a alínea do dispositivo constitucional em que está fundado o recurso, bem como os artigos de lei federal eventualmente violados pelo acórdão recorrido. A falta desses pressupostos configura deficiência de fundamentação, inviabilizando o conhecimento do recurso especial, ante a incidência, por analogia, da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1755605/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 23/4/2021). Ainda que tal óbice não pudesse ser ultrapassado, o apelo especial não deveria prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 129, §1o, incisos I e II, e §4o, do Código Penal. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Quanto à lesão sofrida, verifica-se que o Laudo de Exame de Corpo de Delito – lesões corporais-indireta no 51968/19 (ID 72160408) é claro ao atestar que o ofendido sofreu lesões corporais que resultaram em perigo de vida e incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias, em razão de pneumotórax, o que o submeteu a uma drenagem torácica”, bem como “De igual modo, quanto à aplicação da causa de diminuição prevista artigo 129, § 4o[2], do CP, verifica-se que o acusado não agiu imediatamente após injusta provocação das vítimas. Pelo contrário, retira-se do depoimento do ofendido e do interrogatório do próprio acusado que houve um entrevero entre ambos durante um percurso no trânsito” (ID 27969648). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Pelo mesmo fundamento, o recurso não reuniria condições de transitar em relação à mencionada contrariedade aos artigos 59 e 65, inciso III, alínea “d”, ambos do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FUNDAMENTADA. QUANTUM PROPORCIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. (...) II - A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. Nesse compasso, para a sua adequada valoração devem ser levadas em consideração as especificidades fáticas do delito, bem como as condições pessoais do agente no contexto em que praticado o crime. (...) V - Quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, insta consignar que "A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. " (AgRg no REsp n. 1.433.071/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 6/5/2015). VI - In casu, não há desproporção no aumento da pena-base, uma vez que há motivação particularizada, ausente, portanto, notória ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 665.676/GO, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), DJe 1/9/2021). PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. ART. 129, § 2o, IV, DO CÓDIGO PENAL ? CP. 1) VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CP. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE VALORADA NEGATIVAMENTE. AFASTAMENTO. ÓBICE DO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, VEDADO CONFORME SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ? STJ. 1.1) MONTANTE DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. INEXISTÊNCIA DE UM CRITÉRIO LEGAL. QUANTUM DE INCREMENTO DEFINIDO COM BASE NO INTERVALO ENTRE O MÍNIMO E O MÁXIMO DE PENA COMINADA EM ABSTRATO PARA O DELITO E NA QUANTIDADE DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. 1.2) PROPORCIONALIDADE. 2) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para se afastar a valoração negativa da culpabilidade justificada pelo Tribunal de origem com base na premeditação, frieza e barbaridade da conduta, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do STJ. 1.1. Diante da inexistência de um critério legal para definição do quantum de exasperação da pena-base, admite-se que o julgador se utilize do intervalo entre o mínimo e o máximo de pena cominada em abstrato para o delito para definir o montante de acréscimo de pena na primeira fase da dosimetria para cada circunstância judicial desfavorável. 1.2. No caso concreto, revela-se proporcional o aumento de 1 ano e 6 meses do mínimo legal diante de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, ante o intervalo de 6 anos entre a pena mínima e máxima cominadas em abstrato para o delito (2 anos a 8 anos de reclusão). 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1773991/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 8/3/2021). AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EVASÃO MEDIANTE VIOLÊNCIA CONTRA PESSOA E LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS DE ROUBO E EVASÃO MEDIANTE VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS NAS CONDUTAS DOS RÉUS. MAUS ANTECEDENTES. DECURSO DO PERÍODO DEPURADOR PREVISTO NO ART. 64, I, DO CÓDIGO PENAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO NÃO UTILIZADO PARA CORROBORAR A CONDENAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 443 DA SÚMULA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 3. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, se a confissão espontânea não foi reconhecida pelas instâncias ordinárias, a desconstituição do que ficou estabelecido ensejaria o reexame aprofundado de todo conjunto fático-probatório produzido ao longo da marcha processual, providência incompatível com os estreitos limites do remédio constitucional, marcado pela celeridade e sumariedade na cognição. Precedentes. (...) 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC 576.087/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 10/3/2021). O apelo ainda não deveria lograr êxito em relação à aventada afronta ao artigo 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL E 42 DA LEI N. 11.343/2006. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REGIME PRISIONAL INICIALMENTE FECHADO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 2. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda de outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta. 3. Nesse contexto, considerando a pena final superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, tendo sido a pena-base fixada em patamar superior ao mínimo legal, ante a existência de circunstância judicial desfavorável, não se mostra desarrazoada a fixação do regime prisional inicialmente fechado, consoante a inteligência do art. 33, §§ 2.o e 3.o, c/c o art. 59, ambos do Código Penal e art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC 686.053/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 30/8/2021). DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DELITO DE ROUBO MAJORADO. REGIME INICIAL PARA O CUMPRIMENTO DA PENA. CONCURSO DE AGENTES. GRAVE AMEAÇA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. REGIME FECHADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na fixação do regime inicial de cumprimento de pena, deve o julgador, nos termos do art. 33, §§ 1o, 2o e 3o, do Código Penal, observar a quantidade da pena aplicada, bem como a primariedade do agente e a existência das circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do CP. 2. Admite-se a imposição de regime prisional mais gravoso do que o indicado pelo quantum da pena quando presente a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi. 3. Ainda que o réu seja primário e não apresente circunstâncias judiciais desfavoráveis, é correta a fixação do regime inicial mais gravoso para o cumprimento da pena quando o delito de roubo foi praticado em concurso de agentes, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo para forçar a vítima a entregar objetos, o que evidencia maior periculosidade do agente. 4. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 601.089/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021) Assim, “encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial” (AgInt no Resp 1.888.035/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Dje 14/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025